Tribunal: TJDFT
Processo: 0746375-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746375-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADMA LISBOA BELEM AGRAVADO: BARTOLOMEU MOITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou à agravante/credora apresentar planilha atualizada do débito, decotando a quantia de R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro mil e trinta e seis centavos), que foi objeto de compensação nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07. A agravante alega ter ocorrido equívoco quanto ao valor objeto de compensação supramencionado. Explica que o processo originário consiste em cumprimento de sentença na qual foi reconhecida a união estável entre as partes e foram deferidos em parte os pedidos de partilha de bens. Informa que o valor atualizado da dívida sem a compensação determinada perfazia R$ 1.180.536,02 (um milhão, cento e oitenta mil, quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos). Relata que o agravado propôs Ação de Reintegração de Posse (processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001) contra a ora agravante e obteve êxito na demanda, que passou para a fase de cumprimento de sentença. Narra que, no cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001, foi interposto pela ora agravante/devedora, o agravo de instrumento n 0700266-13.2018.8.07.9000, a fim de impugnar decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Informa que referido agravo de instrumento foi desprovido e que, no bojo deste, foi imputado à ora agravante o pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa e de indenização ao agravado pelos prejuízos comprovadamente sofridos, além do dever de arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que o agravado efetuou, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Acrescenta que, no supramencionado cumprimento de sentença da Ação de Reintegração de Posse, foi proferida sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau, diante da existência de dívidas subsistentes nos dois processos de cumprimento de sentença e que as partes eram, ao mesmo tempo, credoras e devedoras umas das outras, decidiu que a compensação seria afigurava medida impositiva. Decretou a extinção do feito executivo no tocante ao valor principal da dívida, pelo pagamento, e consignou que o cumprimento de sentença teria normal prosseguimento em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha de ID 49095660, p. 5. Determinou que, com o trânsito em julgado, fosse transladada cópia da decisão para os autos do processo originário (n. 0722837-09.2018.8.07.0001), para abatimento do valor objeto da compensação realizada do crédito constituído naqueles autos. Informa que o agravado interpôs apelação contra a supramencionada sentença. Afirma que o agravado se insurgiu por não ter sido determinado que a ora agravante arcasse com os honorários contratuais, conforme entendeu que lhe seriam devidos em razão do Agravo de Instrumento n. 0700266-13.2018.8.07.9000. Acrescenta que a apelação foi desprovida, por se entender que a agravante só deveria arcar com os 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de indenizar o agravado pelos prejuízos comprovadamente sofridos e a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais e despesas do processo. Conclui ter apresentado os devidos valores a serem compensados. Sustenta que o montante de R$ 72.944,36 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) foi apresentado pelo agravado com a inclusão dos valores contratuais, o que alega ter sido indeferido no acórdão da apelação supramencionado. Ressalta que os honorários sucumbenciais estão sendo cobrados em nome da patrona do agravado nos autos do cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001. Assevera restar a compensação apenas sobre o valor da multa de 3% (três por cento) do valor da causa e os prejuízos comprovadamente sofridos, como apresentado nos cálculos da petição de ID 71742407. Reitera que o valor de R$ 72.944,36 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), informado na decisão agravada, se encontra em discordância com o que foi julgado no processo objeto de compensação, uma vez que nesse montante se encontram os honorários contratuais da advogada do agravante, os quais afirma terem sido indeferidos. Defende que o cálculo apresentado pela ora agravante, no valor de R$ 1.178.122,92 (um milhão, cento e setenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), já com o decote de R$ 2.413,10 (dois mil, quatrocentos e treze reais e dez centavos), encontra-se em consonância com a sentença e acórdão da apelação, pois não deve ser responsabilizada pelo pagamento do valor estipulado em contrato de honorários entre o agravado e sua patrona. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão agravada. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal, com a reforma da decisão recorrida, nos termos apresentados. Preparo regular (ID 20725781). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise acerca da inclusão de valores referentes a honorários contratuais no montante a ser compensado nos autos do processo originário. Inicialmente, necessária se faz breve narrativa, para melhor compreensão da lide. No cumprimento de sentença originário, a agravante figura como credora. Determinou-se a compensação, no montante devido, do valor objeto de cumprimento de sentença em processo distinto (n. 0737614-33.2017.8.07.0001), no qual o agravado figura como credor. O processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001 consiste no cumprimento de sentença de Ação de Reintegração de Posse, instaurado pelo agravado. No decorrer de sua tramitação, a agravante (devedora no supramencionado processo) se insurgiu, por meio do agravo de instrumento n. 0700266-13.2018.8.07.9000, contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Negou-se provimento ao referido recurso e a parte agravante foi condenada às penas relativas à litigância de má-fé, nos seguintes termos: Por fim, condeno a agravante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor corrigido da causa (processo 0737614-33.2017.8.07.0001), além de indenizar o agravante pelos prejuízos comprovadamente sofridos e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, nos termos do art. 81 do CPC. O agravado requereu[1], aos 04.10.2018, nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001, o cumprimento de sentença quanto aos valores correspondentes à supramencionada condenação: multa por litigância de má-fé; despesas referentes ao cumprimento do mandado de despejo compulsório; honorários advocatícios contratuais. Transcorrido o prazo para a executada/agravante pagar voluntariamente o débito, bem como para impugnar o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação do exequente/agravado para indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do valor devido, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil[2]. A planilha então apresentada demonstrou ser devido o valor total correspondente a R$ 71.292,81 (setenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos)[3]. O valor principal apresentado era composto pela multa relativa à litigância de má-fé, despesas referentes ao cumprimento do mandado de despejo, bem como pelos honorários contratuais. Os valores acessórios eram compostos pela multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, além das custas processuais. A última planilha (ID 49095660) atualizada apresentada pelo credor/agravado nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001, informou ser devido o valor correspondente a R$ 80.232,94 (oitenta mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 7.288,58 (sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau, diante da existência de dívidas subsistentes no cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001 e no processo originário, e de que as partes eram, ao mesmo tempo, credoras e devedoras umas das outras, decidiu que a compensação seria afigurava medida impositiva. Decretou a extinção do cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001 no tocante ao valor principal da dívida, pelo pagamento, e consignou que o cumprimento de sentença teria normal prosseguimento em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha ID 49095660. Confira-se trecho da supramencionada sentença: Inicialmente, consigno que o presente cumprimento de sentença objetiva a satisfação de crédito, que compreende o pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de indenização pelos prejuízos comprovadamente sofridos, bem como dos honorários advocatícios e demais despesas processuais, conforme comando contido na Decisão de ID 24308353. Paralelamente, pontuo que tem curso neste Juízo cumprimento de sentença, autos do processo no 0722837-09.2018.8.07.0001, em que se evidencia a existência de crédito no montante de R$ 1.090.659,91 (um milhão noventa mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), atualizado até fevereiro de 2019, constituído em favor da ora executada. Assim verifica-se a similitude de partes, porém em polos contrários. Diante dessas ponderações, ressalto que na hipótese de duas ou mais pessoas serem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem, conforme preceitua o art. 368 do Código Civil. Rememoro que o instituto intitulado como compensação encontra-se topograficamente posicionado entre as hipóteses de adimplemento e extinção das obrigações, constituindo forma de pagamento indireto. Assim, considerando que as dívidas que subsistem nos dois processos são líquidas, vencidas e representam coisas fungíveis, tenho que a compensação é medida que se impõe no que tange ao crédito principal. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO no tocante ao valor principal da dívida, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pela executada. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais O cumprimento de sentença terá normal prosseguimento em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos, conforme planilha de ID 49095660, p. 5. Transitado em julgado, translade-se cópia desta Decisão para os autos do processo no 0722837-09.2018.8.07.0001, devendo ser abatido o valor objeto da presente compensação do crédito constituído naqueles autos. O agravado interpôs apelação contra a supramencionada sentença, mas o recurso foi desprovido. A agravante sustenta que, no julgamento da supramencionada apelação, restou indeferida a inclusão, no valor do débito, dos honorários contratuais. Não lhe assiste razão. No acórdão da apelação supramencionada, ao ser analisada a legitimidade da parte ativa no cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001, restou consignado que, diante da condenação da agravante a título de litigância de má-fé, o apelante/agravado seria a parte prejudicada; credor, portanto, quanto aos valores correspondentes, inclusive dos honorários contratuais. Confira-se: Até mesmo porque o valor principal executado nos presentes autos, em princípio, pertence ao apelante, senão vejamos. Nos termos do artigo 81 do CPC, a condenação imposta a título de litigância de má-fé, os prejuízos, os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, serão revertidos em prol da parte prejudicada. Nesse contexto, a alegação de que quem deve constar no polo ativo do cumprimento de sentença é a advogada do exequente soçobra diante da clareza do dispositivo legal em comento. Por mais que exista um contrato de honorários, este foi celebrado entre o ora apelante e sua advogada, a qual não detém legitimidade e interesse para executá-lo em desfavor da ora apelada. Razão, portanto, assiste à magistrada a quo, quando determina o prosseguimento do feito somente em relação aos honorários sucumbenciais, estes sim, pertencentes à patrona do exequente. Houve trânsito em julgado, de maneira que restou fixado, conforme planilha ID 49095660, que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponde a R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e apenas em relação a estes prosseguiria o cumprimento de sentença, pois de titularidade da advogada do exequente/agravado. Apresentado como valor total na referida planilha ID 49095660 a quantia de R$ 80.232,94 (oitenta mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) de honorários sucumbenciais, a diferença corresponde ao montante a ser compensando com o crédito perseguido no cumprimento de sentença originário: R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro mil e trinta e seis centavos), conforme consta na decisão agravada e no título executivo em que se determinou a realização de compensação. Ressalto ser imperiosa a fiel observação do título executivo, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” Registro que, além da menção expressa no acórdão supratranscrito no sentido de serem devidos ao agravado referidos honorários contratuais, estes foram incluídos no valor devido desde a primeira planilha do valor devido apresentada pelo agravado. Não houve impugnação a respeito pela agravante, conforme certificado nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001 (ID 26825138). A sentença proferida nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001 consignou expressamente que o cumprimento de sentença prosseguiria apenas quanto aos honorários sucumbenciais, no montante de 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), pois o restante do valor apresentado, de titularidade do agravado, seria compensado com o valor por ele devido nos autos do processo originário. Conclui-se que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Verifica-se que esta foi proferida com a devida observância ao título executivo formado nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 23571929, do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001. [2] ID 26825138, do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001. [3] ID 27767822, do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001.